Tribunal: TJSP
Processo: 1019781-20.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação. Mandato. Autora processada em ação de indenização por danos morais. Juizado especial cível. Advogada que solicitou, com um mês de antecedência, a redesignação da data da sessão conciliatória por justo motivo. Decisão de indeferimento não publicada em seu nome. Sentença proferida sob os efeitos da revelia da demandada. Posterior interposição de recursos buscando o reconhecimento do

Ementa:
Apelação. Mandato. Autora processada em ação de indenização por danos morais. Juizado especial cível. Advogada que solicitou, com um mês de antecedência, a redesignação da data da sessão conciliatória por justo motivo. Decisão de indeferimento não publicada em seu nome. Sentença proferida sob os efeitos da revelia da demandada. Posterior interposição de recursos buscando o reconhecimento do cerceamento de defesa. Ausência de conduta negligente da advogada, tendo em vista a necessidade de intimação das partes para que tomem conhecimento dos atos processuais. Ação improcedente. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292260
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019781-20.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIANA
MENDES SODRÉ (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada LUCILENE PEREIRA DE
SOUZA FERRAZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019781-20.2016.8.26.0005 -Voto no
2
Apelação no 1019781-20.2016.8.26.0005.
Apelante: Diana Mendes Sodré (Assistência Judiciária).
Apelada: Lucilene Pereira de Souza Ferraz (Justiça Gratuita).
Ação: Indenizatória.
Comarca: São Paulo FR São Miguel Paulista 1a Vara Cível.
Juiz prolator: Lucilia Alcione Prata.
Voto n° 27.747
Apelação. Mandato. Autora processada em ação de
indenização por danos morais. Juizado especial cível.
Advogada que solicitou, com um mês de antecedência,
a redesignação da data da sessão conciliatória por
justo motivo. Decisão de indeferimento não publicada
em seu nome. Sentença proferida sob os efeitos da
revelia
da
demandada.
Posterior interposição de
recursos buscando o reconhecimento do cerceamento
de
defesa.
Ausência
de
conduta
negligente
da
advogada, tendo em vista a necessidade de intimação
das partes para que tomem conhecimento dos atos
processuais. Ação improcedente. Recurso improvido.

Vistos,
Trata-se de ação indenizatória ajuizada
por Diana Mendes Sodré em face de Lucilene Pereira de
Souza Ferraz que a r. sentença de fls. 648/651, de relatório
adotado, julgou improcedente.
Inconformada,
recorre
a
autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019781-20.2016.8.26.0005 -Voto no
3
alegando, em suma, que o pedido de redesignação foi
indeferido no dia seguinte à juntada da petição, bem como
que caberia à ré acessar os autos no dia da audiência caso
o pedido não tivesse sido apreciado. Aduz não ter sido
orientada da forma adequada, pugnando pela condenação
da advogada em danos morais.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que a autora foi
processada por danos morais em ação que correu junto ao
Juizado Especial do Foro Regional de Santana, recebendo
carta de citação no dia 23.03.2015, com audiência de
conciliação marcada para o dia 06.05.2015 (fls. 58/59).
Ainda, no dia 07.04.2015, foi juntada procuração com
poderes conferidos à advogada Lucilene Pereira de Souza
Ferraz, ora requerida, e petição com pedido de redesignação
da sessão conciliatória, tendo em vista a existência de outra
previamente marcada no Fórum de Poá (fls. 60/61). E
conquanto o juízo a quo tenha indeferido o pedido no dia
seguinte, a decisão não foi publicada em nome da patrona
(fls. 67/68).
Assim, o processo prosseguiu com o
julgamento do feito sob os efeitos da revelia da demandada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019781-20.2016.8.26.0005 -Voto no
4
na própria sessão, data considerada como publicação da
sentença, mesmo sem ter sido esta intimada da decisão
sobre o pedido de redesignação. Ainda, após tomar ciência,
a advogada protocolou recurso inominado em 22.05.2015,
não conhecido pelo juízo a quo por intempestividade (fls.
81), contra a qual também foram interpostos Agravo de
Instrumento e Mandado de Segurança, ambos com resultado
desfavorável, do que decorreu o início da fase executória.
Com efeito, conforme bem apontado pelo
magistrado de primeiro grau, não há se falar em conduta
negligente
pela
advogada
ora
requerida,
visto
que
peticionou, com antecedência de um mês, o pedido de
redesignação da sessão conciliatória, mas não foi intimada
da decisão de indeferimento.
Cumpre observar que a intimação é “o
ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos
do processo” (Art. 269 do CPC), inexistindo obrigação da
patrona em acessar os autos do processo para conferir
eventual decisão não publicada em seu nome.
Ademais, a ré buscou por todos os meios
possíveis
para
inverter
o
resultado
desfavorável
por
cerceamento de defesa, mas não obteve êxito, bem como
continuou atuando na defesa dos interesses da autora,
conseguindo desbloquear a restrição de circulação do
veículo,
sempre
informando-a
dos
fatos
ocorridos
e,
inclusive, arcando com as custas e despesas processuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019781-20.2016.8.26.0005 -Voto no
5
mesmo não tendo culpa pela ausência da intimação (fls.
400/405), restando os autos arquivados por falta de
patrimônio da executada (fls. 318).
Destarte,
não
restando
configurada
conduta negligente da ré, mantenho a r. sentença em todos
os seus termos, majorados os honorários sucumbenciais
para 11% do valor da causa, observada a justiça gratuita
concedida em primeira instância.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator